Tribunal: TJSP
Processo: 1067282-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial (nota promissória). Embargos à execução julgados improcedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo executado embargante.
De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito". Benefício

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial (nota promissória). Embargos à execução julgados improcedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo executado embargante.
De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito". Benefício que, de qualquer modo, haveria de ser deferido, porque nada nos autos infirma a presunção legal de pobreza.
De acordo com os artigos 70 e 77 da Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Nota Promissória, prescreve em 3 (três) anos o direito de exigir o crédito por meio de ação executiva, contados do vencimento. Prescrição que não se operou no caso concreto. A nota promissória venceu em 1o de dezembro de 2015 e a ação foi proposta em 19 de janeiro de 2016, não tendo relevo que a citação tenha sido realizada somente em 3 de julho de 2020, porque a exequente não se manteve inerte, tendo envidado todos os esforços possíveis para localizar o executado.
RECURSO DESPROVIDO.